Tribunal: TJDFT
Processo: 0738995-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738995-32.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI, SONIA MARIA DE SOUZA DIAS APELADO: SONIA MARIA DE SOUZA DIAS, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O JOSSERRAND MASSIMO VOLPON ADVOGADOS ASSOCIADOS E MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA informaram que renunciaram ao mandato que lhes foi conferido por SONIA MARIA DE SOUZA DIAS, requerendo o descadastramento do processo, requerendo a exclusão de todos os advogados cadastrados em nome da Requerente diante da renúncia da procuração e dos substabelecimentos em questão e de imediato, requer a intimação da parte renunciada para que constitua novo advogado, ID. 70984761. O artigo 112 do CPC faculta ao advogado renunciar, a qualquer tempo, ao mandato, desde que comprove a notificação da renúncia ao mandante: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. A lei não impõe o dever de intimar a parte para constituir novo advogado ao Juízo, tampouco para adotar outras providências para a regularização de sua representação processual nos casos de renúncia do mandato. A única exigência prevista pelo legislador para os casos de renúncia do mandato é que o mandante seja regularmente comunicado acerca da renúncia a fim de nomear sucessor. A regra do art. 76, caput, do Código de Processo Civil é inaplicável na hipótese dos autos. Nesse sentido este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMNETOS QUE NÃO FORAM APRESENTADOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. RENÚNCIA DO MANDATO DO ADVOGADO. NOTIFICAÇÃO. MEIOS ELETRÔNICOS. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE REPRESENTADA. NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DA RENÚNCIA. NÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. As questões que não foram objeto de decisão na instância de origem não podem ser invocadas em sede de recurso. A inovação recursal enseja supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. No caso, parte dos fundamentos apresentados pelo agravante não foram expostos em primeira instância. Assim, não cabe conhecer de parte do recurso, dada a inovação recursal. 3. Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil (CPC), o advogado tem o direito de renunciar ao mandato judicial a qualquer tempo, desde que prove que cientificou o mandante a fim de que este nomeie novo patrono nos autos. O art. 6o, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), dispõe que "o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 5o, § 3o, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de recepção, comunicando, após, o Juízo". 4. A cientificação por meio eletrônico (e-mail e Whatsapp) é admissível desde que contenha elementos necessários à sua identificação e individualização, bem como prova da confirmação de recebimento. 5. No caso, não foi comprovada a ciência da parte representada pelo advogado renunciante. Correta, portanto, a decisão que negou a exclusão do patrono. 6. Recurso conhecido parcialmente e não provido. (Acórdão 1978974, 0749733-82.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Assim, INDEFIRO a renúncia da parte SONIA MARIA DE SOUZA DIAS, posto que não restou demostrado de forma inequívoca o recebimento e a ciência da renúncia por parte da mandante, conforme determina o artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. Mantenha-se o processo pautado para JULGAMENTO na 23a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (31/07/2025 a 07/08/2025). Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital